Tribunal: TJMT
Processo: 1002985-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002985-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO DE ALBUQUERQUE DA GRACA E COSTA - CPF: 245.603.098-25 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (EMBARGADO), BANCO TRICURY S/A - CNPJ: 57.839.805/0001-40 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 118.909.808-38 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA PEREIRA ALVES - CPF: 084.030.269-00 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), SHEILA DA SILVA DUARTE - CPF: 024.940.731-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REMESSA DE QUESTÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA REPUTADA INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, § 2o, CPC).
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Segundos Embargos de Declaração opostos por ECO Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. contra acórdão desta Câmara que rejeitou os primeiros aclaratórios, mantendo decisão que negara provimento ao Agravo de Instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia restringe-se a verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao pleito subsidiário de remessa ao juízo de origem para apuração de eventual saldo devedor da parcela paga em atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando a rediscutir o mérito da causa.

A decisão embargada foi expressa ao assentar que a tese referente à diferença de valores pagos configurava inovação recursal, insuscetível de conhecimento nesta instância revisora.

Reconhecida a inovação, a decisão foi completa e exauriente, não havendo omissão a ser suprida.

A reiteração de fundamento já afastado revela inconformismo com o resultado do julgamento e caracteriza recurso manifestamente protelatório.

Configurado abuso do direito de recorrer, impõe-se a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados. Condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado.

Tese de julgamento:

Não há omissão em acórdão que, ao reconhecer a inovação recursal, rechaça de forma completa a pretensão deduzida, sendo manifestamente protelatórios os embargos que reiteram tese já rejeitada, hipótese em que se impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos por ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. em face do acórdão (Id. 305982395) proferido por esta colenda 2a Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, rejeitou os primeiros aclaratórios (Id. 294789850), mantendo, por conseguinte, o aresto que negara provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

A controvérsia originária cinge-se à decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, em sede de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de rescisão de acordo judicialmente homologado e a consequente expedição de mandado de imissão na posse de imóvel rural, ao fundamento de que o adimplemento tardio da parcela vencida, somado às justificativas apresentadas pelo devedor, autorizava a preservação do pacto sob a égide dos princípios da função social do contrato e da menor onerosidade da execução.

No Agravo de Instrumento, a recorrente sustentou, em suma, a violação ao princípio do
pacta sunt servanda
, a inaplicabilidade da função social do contrato ao caso concreto – por se tratar o devedor de grande produtor rural e não parte hipossuficiente – e, subsidiariamente, a insuficiência do depósito judicial realizado, que não teria contemplado a integralidade dos encargos moratórios contratualmente previstos.

Esta Câmara, em julgamento unânime, negou provimento ao recurso, prestigiando a decisão de primeiro grau por entender que o adimplemento substancial da obrigação (mais de 58% do total), a boa-fé do devedor e as circunstâncias fáticas do caso concreto justificavam a manutenção do acordo.

Irresignada, a credora opôs os primeiros Embargos de Declaração, alegando omissão do acórdão quanto à análise do seu pedido subsidiário, referente à cobrança da diferença de valores da parcela paga em atraso.

O recurso foi conhecido e rejeitado, consignando o acórdão que a matéria configurava inovação recursal, por não ter sido devidamente submetida e debatida no juízo de origem, e advertiu a embargante sobre o caráter protelatório de eventuais novas insurgências sobre a mesma tese.

Nestes segundos aclaratórios, a embargante insiste na tese de omissão.

Argumenta que o acórdão anterior, ao rechaçar a análise da diferença de valores por inovação recursal, deixou de apreciar o pedido subsidiário formulado nos primeiros embargos, qual seja, o de que a questão fosse, ao menos, remetida ao juízo de primeiro grau para a devida apuração do
quantum debeatur
.

Reitera que a decisão de piso, ao declarar a quitação da parcela, o fez sem o devido contraditório sobre os cálculos, o que justificaria a intervenção desta Corte para determinar a correta apuração do débito na origem.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (Id. 311626385), defendendo o caráter manifestamente protelatório do recurso, a reiteração de argumentos já rechaçados e a inexistência de qualquer vício no julgado. Requereu a rejeição dos embargos e a condenação da embargante à multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, que se destinam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no julgado.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade é aprimorar a prestação jurisdicional, e não reexaminar o mérito da causa ou adequar a decisão ao entendimento da parte.

A embargante alega, mais uma vez, a existência de omissão. Sustenta que este Colegiado, ao rejeitar seus primeiros embargos, não teria se pronunciado sobre o pedido subsidiário de remessa da apuração do saldo devedor ao juízo de origem.

A tese, contudo, não se sustenta e beira a má-fé processual.

O acórdão que julgou os primeiros aclaratórios (Id. 305982395) foi categórico ao assentar que a discussão sobre a exatidão dos valores pagos e a suposta existência de um saldo remanescente constituíam inovação recursal.

A fundamentação foi clara e precisa:

"A alegação de diferença no valor pago referente à parcela 44 do acordo, com fundamento em planilha própria da embargante, não foi deduzida perante o juízo de origem, tampouco foi objeto de análise no Agravo de Instrumento, caracterizando inovação recursal. O acórdão embargado limitou-se à apreciação da controvérsia submetida à instância recursal, qual seja, a validade do pagamento da parcela 44 e a manutenção do acordo, não sendo omisso em relação a questões não suscitadas na origem nem incluídas nos autos do recurso
.

Ora, ao se reconhecer que a matéria não foi submetida ao crivo do Juízo
a quo
e, por isso, não poderia ser apreciada por esta instância revisora sob pena de supressão de instância, está-se, por decorrência lógica e jurídica, rechaçando qualquer pleito relacionado a ela, inclusive o de remessa para apuração.

A decisão de não conhecer de determinada matéria por vício procedimental insanável (inovação recursal) é, em si, uma prestação jurisdicional completa e exauriente sobre o tema.

Não há omissão em não se determinar a remessa de uma questão que, processualmente, não poderia sequer ter sido conhecida.

A pretensão da embargante de que esta Corte determine ao juízo de primeiro grau que reabra a discussão sobre a quitação da parcela 44 – quitação esta que foi expressamente reconhecida na decisão agravada e mantida por esta Câmara – é um artifício retórico para contornar a preclusão e a inadmissibilidade de sua tese.

O silogismo é simples: se a matéria é inovação recursal, não pode ser analisada; se não pode ser analisada, não há que se falar em determinar qualquer providência a seu respeito, seja de mérito, seja de instrução.

O que se observa, em verdade, é o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável.

A embargante busca, por via transversa e mediante a reiteração de argumentos já repelidos, obter um reexame da causa, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

Do Caráter Manifestamente Protelatório e da Necessária Aplicação da Sanção Processual

A conduta processual da embargante transcende o mero exercício do direito de recorrer e adentra o campo do abuso de direito, configurando o que a lei processual denomina de recurso manifestamente protelatório.

No julgamento dos primeiros embargos, esta Relatoria, de forma didática e inequívoca, advertiu a parte sobre as consequências de uma nova insurgência com o mesmo teor:

"Por fim, informo o embargante que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC."
(Id. 302706858)

A embargante, ignorando a advertência expressa, optou por desafiar a autoridade desta Corte, interpondo novos embargos que essencialmente reiteram a mesma tese. A alteração do pedido de "análise do mérito da diferença" para "remessa para apuração" é uma mera manobra que não descaracteriza o intuito procrastinatório. O objetivo é claro: impedir a formação da coisa julgada e prolongar uma discussão já encerrada.

O artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil não é uma mera recomendação, mas um comando normativo cogente que visa a coibir o uso abusivo dos recursos e a garantir a razoável duração do processo. Dispõe o referido artigo:

Art. 1.026. [...]

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Estão presentes, no caso concreto, todos os elementos que autorizam e, mais do que isso, impõem a aplicação da sanção. A reiteração de tese já rechaçada, a ausência de qualquer vício real no julgado e o desrespeito à advertência judicial prévia compõem um quadro inequívoco de litigância protelatória.

A multa tem natureza punitiva e pedagógica, servindo para desestimular futuras condutas que atentem contra a celeridade e a dignidade da justiça.

A aplicação da multa, portanto, é medida de rigor que se impõe, não apenas para sancionar a conduta da embargante, mas para reafirmar o compromisso deste Tribunal com uma prestação jurisdicional célere e efetiva.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos e
REJEITO-OS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa fática a ser sanado.

Por fim, em razão do caráter protelatório do recurso, interposto em reiteração de tese já rechaçada e em desatenção à advertência judicial prévia, condeno a embargante ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. ao pagamento de multa em favor do embargado, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025